Tribunal: STF
Processo: ARE 1551290
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE LONDRINA PRETENDENDO A INCLUSÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO NA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL POR DESEMPENHO DE ATIVIDADE EXCLUSIVA DO ESTADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO VOLUNTÁRIO DA MUNICIPALIDADE. DESPROVIMENTO DE RIGOR. IMPRECISÃO TÉCNICA NA REDAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N. 9.337/2004 NÃO EVIDENCIADA. IMPOSSIBILIDADE DE DISTINÇÃO DE TRATAMENTO EM RAZÃO DE SUPOSTA DIFERENÇA ENTRE "VENCIMENTO" E "VENCIMENTOS". NORMA MUNICIPAL QUE É CLARA AO DISPOR ACERCA DA INCIDÊNCIA SOBRE "VENCIMENTOS" E, PORTANTO, SOBRE TODAS AS VERBAS REGULARMENTE PERCEBIDAS PELOS SERVIDORES, EM CARÁTER PERMANENTE. VIABILIDADE, PORTANTO, DE CONSTAR O ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (ATS) NA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL POR DESEMPENHO DE ATIVIDADE EXCLUSIVA DO ESTADO. ÓBICE AO CHAMADO “REPIQUE DE VANTAGENS”, COM BASE NO ART. 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO NA HIPÓTESE. VERBAS QUE DETÉM CARÁTER PERMANENTE. PRECEDENTES. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    O Adicional de Desempenho de Atividade Exclusiva de Estado (ADAE) está previsto no art. 20 da Lei Municipal nº 9.337/2004 (a qual dispõe sobre Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Município de Londrina), que abaixo se transcreve:



    [...]



    Sob o prisma do diploma legal supramencionado, vislumbra-se com facilidade que o legislador municipal dispôs que o ADAE deve incidir sobre os “vencimentos” mensais do servidor, o que por seu turno, consiste no vencimento base acrescido das demais vantagens pecuniárias.



    Não há porque vicejar a pretensa distinção entre vencimento e vencimentos sob a assertiva de que a referência ao primeiro afasta a incidência do Adicional de Desempenho de Atividade Exclusiva de Estado (ADAE) sobre as demais vantagens percebidas de maneira permanente pelo servidor público.



    Primeiro, porque a aventada diferença de tratamento, emergente das definições legais constantes dos arts. 140 e 141 da Lei Municipal n° 4.928/1992 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Londrina), não é passível de identificação na hipótese jurídica apreciada nestes autos.



    [...]



    No caso em apreço, consoante se depreende da leitura do histórico financeiro dos impetrantes/apelados acostados aos autos, fácil constatar que a Fazenda Municipal não utiliza todas as vantagens efetivamente percebidas pelo servidor na base de cálculo do Adicional por Desempenho de Atividade Exclusiva de Estado (ADAE).



    Ora, data venia, das doutas posições em contrário, não há como se aceitar a tese de que o adicional apenas incide sobre o vencimento base dos servidores públicos sem considerar as demais vantagens permanentes dos cargos que eles ocupam e exercem, tal como o Adicional por Tempo de Serviço (ATS), na espécie.



    [...]



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente